Tribunal: TJDFT
Processo: 0719378-56.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ARMAZENAR MATERIAL AUDIOVISUAL QUE CONTENHA CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE (ART. 241-B, LEI N. 8.069/90). RECURSO DO RÉU. CRIME PERMANENTE E CRIME ÚNICO. CONTINUIDADE DELITIVA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS.

1. Crimes formais e continuidades delitivas. Possibilidades. Nestes termos, é adequada a conclusão de que o crime do art. 241-B do ECA é crime formal pouco importando, para a sua caracterização, se existe a prática de mais delitos da mesma natureza. A quantidade de arquivos com conteúdos pornográficos de crianças e adolescentes que foram baixadas e armazenadas, pode ser utilizado para individualizar a reprimenda adequada formal. E a quantidade de dias em que ficaram armazenadas, o número de condutas autônomas de armazenamento, quando se vislumbra mais de um ato de baixar e armazenar diversos vídeos e fotos, sendo estas últimas assertivas que dizem da continuidade delitiva.

2. No caso dos autos, é possível identificar condutas diversas, distintas e autônomas, que autorizam a conclusão sobre a pluralidade de crimes; sem retirar-lhes a característica de permanentes.

3. Inviável a concessão da suspensão condicional do processo, porquanto foi reconhecida a prática de mais de um delito cujas penas mínimas, acrescidas da fração relativa à continuidade delitiva, superam o patamar máximo previsto no art. 89 da Lei n. 9.099/1995. Enunciado 243 da Súmula do STJ.

4. A restituição dos bens relacionados à prática delitiva é vedada, eis que é um dos efeitos da condenação.

5. Recurso de apelação a que se nega provimento.